Tribunal: TJMT
Processo: 1000663-11.2021.8.11.0099
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000663-11.2021.8.11.0099
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELVIRA CELIA SCHMITT KULPE - CPF: 003.632.761-14 (JUIZO RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE JURUENA - CNPJ: 24.950.461/0001-93 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JURUENA - CNPJ: 24.950.461/0001-93 (REPRESENTANTE), Prefeitura Municipal de Juruena-MT (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), EMERSON MONTEIRO TAVARES - CPF: 036.119.071-97 (ADVOGADO), ELVIRA CELIA SCHMITT KULPE - CPF: 003.632.761-14 (RECORRIDO), EMERSON MONTEIRO TAVARES - CPF: 036.119.071-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE JURUENA - CNPJ: 24.950.461/0001-93 (JUIZO RECORRENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE COTRIGUACU (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL - PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
A QUO
REJEITADAS - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE -
ART. 196 DA CF -
COXARTROSE EM ESTADO AVANÇADO - PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE - DIRECIONAMENTO PRIMEIRO AO ESTADO, MAS NÃO EXCLUSIVAMENTE A ESTE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - TEMA 793 DO STF - URGÊNCIA DEMONSTRADA - POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS - - CONDENAÇÃO DA FAZENDA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INVIABILIDADE - SÚMULA 45 DO STJ.

1. O direito à vida constitui também direito fundamental previsto no art. 196 da CF, cabendo ao Poder Judiciário, após provocado, exercer seu papel constitucional para fazer prevalecer o direito fundamental sobre os interesses econômicos do ente público.

2.
De acordo com a jurisprudência do STJ, a instalação de Vara Especializada não altera a competência prevista em Lei ou na Constituição Federal, nos termos da Súmula n.º 206 e IAC n.º 10, sendo, portanto, facultado ao autor optar livremente pelo ajuizamento de seu pleito contra o Estado no foro de seu domicílio, no do fato ou ato que originou a demanda, no de situação da coisa ou, ainda, na Capital do Estado, conforme art. 52, parágrafo único, do CPC.

3.
A repartição de competências na prestação de serviços de assistência à
saúde
entre o Município, o Estado, o Distrito Federal e a União decorre das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de
saúde
, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de a parte autora demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado o seu direito à
saúde
.

4. Comprovada a doença de
“
coxartrose de quadril - CID M16.9
”
, bem como a necessidade urgente do tratamento cirúrgico de
“
artroplastia total primária do quadril não cimentada/híbrida
”
e, tratando-se de pessoa em idade avançada, a parte autora merece o devido amparo por parte da Saúde Pública.

5. No caso de procedimento de alta complexidade, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado primeiro ao Ente Estatal, mas não exclusivamente a este, tendo em vista a responsabilidade solidária firmada no Tema 793/STF.

6. Em se tratando de direito à saúde é possível o bloqueio de verbas públicas para efetivação da imposição judicial, com fulcro no art. 497 do CPC.

7. A condenação dos Entes Públicos ao pagamento de honorários advocatícios implicaria em contrariedade à Súmula 45/STJ, que estabelece ser defeso ao Tribunal agravar a situação da Fazenda Pública nas causas sujeitas a reexame necessário.

8. Sentença retificada, em sede de Reexame Necessário, tão somente para
direcionar o cumprimento da obrigação primeiramente ao Estado, sem prejuízo da solidariedade do Município, em caso de descumprimento, na forma do Tema 793 do STF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário,
sem recurso voluntário,
de sentença

proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada, proposta por
ELVIRA CÉLIA SCHMITT KULPE
, representada pela Defensoria Pública Estadual, contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
e o
MUNICÍPIO DE JURUENA
,
pela qual foi julgado
procedente o pedido inicial, confirmando a liminar deferida e determinando que o
ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE JURUENA
, solidariamente, custeiem as despesas necessárias à condução da paciente
para realizar os
exames e o procedimento cirúrgico necessário à sua reabilitação e/ou melhora da qualidade de vida, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (id. 151650183).

Não houve condenação em honorários advocatícios, considerando a postulação da Defensoria Pública e à luz da Súmula n.º 421/STJ.

Sem recurso voluntário, a sentença contrária à Fazenda Pública está sujeita ao Reexame Necessário, tendo os autos ascendido a esta Corte de Justiça por força do art. 496, I, do CPC (id. 151650198).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestando-se pela Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, emite parecer pela ratificação da sentença reexaminada (id. 158376681).

Autos conclusos por redistribuição (id 174802670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINARES

- Ausência de Interesse de Agir e

- Incompetência do Juízo
A QUO

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao mérito, passo à análise conjunta das preliminares de
ausência de interesse de agir
e de
incompetência do juízo
a quo
suscitadas pelas partes em suas defesas.

No que tange à preliminar de
ausência de interesse de agir
, arguida na contestação pelas partes e rejeitada na sentença, tenho por escorreita a decisão do Juízo sentenciante. Explico.

A alegação, tanto pelo
Estado de Mato Grosso

quanto pelo
Município de Juruena
sobre a ausência de interesse processual, ao fundamento de que a saúde representa direito social e não individual, não tem pertinência, como assim se mostra a adução de que
“
não compete ao Poder Judiciário realizar a macrojustiça, esta é de competência dos demais Poderes: Legislativo e Executivo
”
(id. 151650174 - p. 03).

Ao contrário do quanto aduzido, a saúde revela-se direito fundamental indisponível, derivado da força impositiva dos preceitos de ordem pública que regulam a matéria, além de apresentar característica de direito social (CF/1988, art. 6º) a exigir prestações positivas do Poder Público.

Constitui-se também direito fundamental de cada indivíduo (CF/1988, art. 196) e, havendo lesão a tal direito, cabe ao Poder Judiciário, após provocado, exercer seu papel constitucional para fazer prevalecer o direito fundamental sobre os interesses econômicos do ente público.

Além disso, a questão preliminar mostra-se equivocada, pois há utilidade toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido -
o que
in casu
é demonstrado efetivamente na petição inicial e na negativa do SUS, consistente na suspensão das cirurgias eletivas por meio do Decreto n.º 413/2020, em razão do Pandemia da COVID-19 (id. 151650152, pp. 1/9) -, que somente através do Poder Judiciário poderá ser alcançado.

Desse modo, presente o interesse processual,
correta a sentença que rejeitou a preliminar de sua ausência.

Quanto à preliminar de
incompetência do Juízo
a quo
suscitada pelo
Município de Juruena

para processar e julgar a presente ação, nos termos da Resolução TJ-MT/OE n.º 09/2019, que, em resumo, prevê que caberia à 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Várzea Grande o julgamento de todas as pretensões relacionadas
à saúde pública
quando constar como parte o Estado de Mato Grosso.

A preliminar, contudo, não comporta acolhimento.

É que, na hipótese, incide a Súmula n.º 206 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“
A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo
.”

(STJ, Corte Especial, j. 01/04/1998, DJ 16/04/1998, p. 44),
razão pela qual deve prevalecer a competência territorial disposta no art. 52, parágrafo único, do CPC, que assim dispõe:

“Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor
Estado
ou o Distrito Federal.

Parágrafo único. Se
Estado
ou o Distrito Federal for o
demandado
, a
ação poderá ser proposta no foro de
domicílio do autor
, no de
ocorrência do ato ou fato
que originou a demanda, no de
situação da coisa
ou na
capital
do respectivo ente federado
.” (g.n.)

O STJ também já decidiu em caso análogo envolvendo a Competência de Varas do Estado de Mato Grosso, por ocasião de julgamento do Incidente de Assunção de Competência n.º 10, fixando, dentre suas teses, o entendimento que reafirma sua própria Súmula n.º 206,
in verbis
:

“
Tese C)
A instalação de vara especializada não altera a competência prevista em lei ou na Constituição Federal, nos termos da Súmula n. 206/STJ
("A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo."). A previsão se estende às competências definidas no presente IAC n. 10/STJ
.” (STJ. REsp n. 1.896.379/MT, Relator: Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 21/10/2021, DJe 13/12/2021) (g.n.)

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - GESTANTE DIAGNOSTICADA COM TROMBOSE VENOSA PROFUNDA NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO - PRESTAÇÃO CONTINUADA -
COMPETÊNCIA DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº. 9/2019 - IMPOSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (Resolução TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 10545, de 30 de julho de 2019), e estabeleceu que as ações que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor da referida Resolução, continuariam a tramitar nos juízos em que se encontravam, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.
Todavia, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ofensa a legislação federal com entendimento para a não atribuição de competência exclusiva à 1ª Vara de Várzea Grande/MT para processar e julgar ações que versem sobre direito de Saúde,
principalmente nas ações em que a parte for infante.
O artigo 52, parágrafo único, do CPC, ao dispor que, se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, ou no de situação da coisa ou, ainda, na capital do respectivo ente federado, o que prioriza, sem dúvida, a comodidade dos cidadãos, oferecendo-lhes privilégio de opção, não devendo, portanto, o ato normativo interno do Tribunal, afastar essa possibilidade de escolha, sob pena de detratar a inafastabilidade da jurisdição e o acesso democrático à Justiça. Precedentes do STJ
.” (TJMT. N.U 1003214-67.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/09/2021, DJe 06/10/2021) (g.n.)

Por tais razões, sendo facultado à Autora optar livremente pelo ajuizamento de seu pleito no foro de seu domicílio, no do fato ou ato que originou a demanda, no de situação da coisa ou, ainda, na Capital do Estado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do CPC,
REJEITO
a preliminar de incompetência do Juízo
a quo
suscitada pelo Município de Juruena, em conformidade com o
decisum
em reexame.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária, sem recurso voluntário, de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu pela qual foi concedida
a tutela antecipada

em favor de
ELVIRA

CÉLIA SCHMITT KULPE
, representada pela Defensoria Pública Estadual, para que
o
ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE JURUENA
,
solidariamente
custeiem as
despesas necessárias à condução da Autora ao local que será realizado os (para onde???) exames e o procedimento (cirúrgico) necessário para reabilitação e/ou melhora da sua qualidade de vida, tornando
definitiva
a liminar e julgando extinto o processo com resolução de mérito, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pois bem, ao que ressai dos autos a Autora, idosa, apresenta um quadro de “Coxartrose de Quadril”, condição que exige a realização de procedimento cirúrgico
“Artroplastia Total Primária do Quadril”
, em caráter de urgência, conforme laudo médico (id. 151650157 e 151650162).

Observa-se que, por determinação do Magistrado de origem, foi encaminhada cópia do presente processo para que fosse elaborado parecer pelo Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário - NAT que assim concluiu:

“(...)
Conclusão Justificada:
Favorável
.

Conclusão
: Conforme prova documental acostada aos autos, conclui-se que: 1. Quanto à patologia: Paciente APRESENTA UM QUADRO DE COXARTROSE DE QUADRIL, COMPROVADA POR EXAMES, SENDO NECESSÁRIO REALIZAR UMA ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL, EM CARATER DE URGÊNCIA, POSTO QUE A AUTORA VEM APRESENTANDO DOR CRÔNICA, BEM COMO OS SEUS MOVIMENTOS ESTÃO FICANDO CADA VEZ MAIS LIMITADOS, FAZENDO USO CONTÍNUO DE ANALGESIA, SEM MELHORA. 2. Quanto à necessidade do tratamento cirúrgico:
Há necessidade do tratamento cirúrgico devido ao risco de complicações, considerando a idade da paciente
3. Quanto à urgência do procedimento: Não foi possível estabelecer urgência para o caso,
o pleito deve ser atendido com muita brevidade
. 4. O procedimento é contemplado pelo Sistema Único de Saúde, tendo como uma das referências o Hospital São Benedito e Hospital Metropolitano de Várzea Grande
.
(...)” (id. 151650171) (g.n.)

Na espécie, o laudo médico que instruiu a inicial (id. 151650157) e o parecer do NAT acima transcrito demonstram que a parte Autora necessita da cirurgia requerida, tendo em vista o quadro de artrose avançada, motivo pelo qual o Magistrado
a quo
concedeu a tutela de urgência em seu favor
“(...)
para compelir os demandados em 05 (cinco) dias seja em estabelecimento público, seja privado, independente de fila de espera disponibilize as consultas/exames/agendamento que se fizerem necessários para realização de cirurgia ARTOPLATIA TOTAL DO QUADRIL (prótese de fêmur e quadril), em favor da parte requerente ELVIRA CÉLIA SCHMITT KULPE, bem como disponibilize o transporte, estadia, e despesas com acompanhante, caso seja realizado em outra localidade, comprovando nos autos, de tudo comunicando a família da autora
.”
(id. 151650172).

Pois bem, não há dúvida de que
deve ser confirmada a sentença
que tornou definitiva a liminar no caso em reexame, uma vez que os direitos à vida e à saúde encontram-se previstos no rol dos direitos fundamentais da Constituição Federal, os quais possuem aplicação imediata e, portanto, ensejam a interferência do Poder Judiciário com o escopo de garantir o pleno exercício desses direitos, conforme dicção dos arts. 196 e 198, vejamos:

“
Art. 196
- A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

“
Art. 198
- As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I
- descentralização, com direção única em cada esfera de governo; I

I
- atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III

- participação da comunidade.

§ 1º
- O sistema único de saúde será financiado, nos termos do Art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.”

É cediço que
a Constituição Federal, ao dispor sobre direitos e garantias fundamentais, assegura a todos o direito à vida, à liberdade, à segurança, à igualdade etc. (art. 5º, caput); direito à
saúde
, proteção à infância, assistência aos desamparados, trabalho, educação, lazer, segurança, previdência social etc. (art. 6º, caput). Ao tratar dos direitos sociais, estabelece expressamente ser a
saúde
direito de todos e dever do Estado, sem qualquer limitação ou restrição.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 855.178/SE, com reconhecimento da repercussão geral da matéria, cristalizou entendimento sob o Tema 793, que restou assim definido:

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são
solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.” (g.n.)

Desse modo, embora o Juízo
a quo
tenha condenado os dois entes (
ESTADO
e o
MUNICÍPIO DE JURUENA
), na prática se faz
necessário

o direcionamento prioritário da obrigação ao
ESTADO DE MATO GROSSO
, tendo em vista que o procedimento é de alto custo, merecendo reparo o ato sentencial, neste particular.

Na hipótese dos autos, a pretensão deduzida na inicial é a de cirurgia de
“Artroplastia Total Primária do Quadril não Cimentada/Híbrida”
, procedimento que não compõe a Assistência Básica - que cabe aos Municípios -, por se tratar de tratamento de alta complexidade, este de competência dos Estados, conforme Tabela Unificada do SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS, constante na página do Ministério da Saúde, onde se lê:

“Procedimento:
04.08.04.009-2 - ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA / HÍBRIDA

Grupo:

04 - Procedimentos cirúrgicos

Sub-Grupo:

08 - Cirurgia do sistema osteomuscular

Forma de Organização:

04 - Cintura pélvica

Modalidade de Atendimento:

Hospitalar

Complexidade:

Alta Complexidade

Financiamento:

Média e Alta Complexidade
(MAC)
(...)”

(
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0408040092/06/2023
,
acesso em 18/07/2023)

Ou seja, tratando-se de procedimento de alta complexidade, o cumprimento da obrigação deveria ser direcionado, primeiro, ao Ente Estatal, mas não “exclusivamente” a ele, tendo em vista a responsabilidade solidária firmada no Tema n.º 793 do STF.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

“
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE CIRURGIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU
)
- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - REPERCUSSÃO GERAL NO STF
-
DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL - APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.
No entanto, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências. Entendimento do STF no Tema 793, cuja tese ficou assim ementada
: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.
Tratando-se de procedimento de alto custo a ser fornecido pelo Estado de Mato Grosso, deve ser reconhecido que não há responsabilidade por parte do apelante na satisfação da demanda e, via de consequência, que seja afastada a determinação que condenou o Município a disponibilizar a cirurgia, direcionando-a somente ao Estado
.”
(TJMT. N.U. 10181384820198110002 MT, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, j. 15/02/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJe 26/02/2022) (g.n.)

Além dos dispositivos constitucionais, o
direito tutelado está amparado também através da Lei Orgânica da
Saúde
n.º 8080/90 - que dispõe sobre o Sistema Único de
Saúde
:

“Art. 2º
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º
O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

(...)

Art. 9º
A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do art. 198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos:

(...)

II -
no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva secretaria de saúde ou órgão equivalente; e

III -
no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.”

Assim, negar o tratamento indicado implica em negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrados pela Constituição Federal e pela Lei n.º 8.080/90, que impõem a assistência terapêutica integral, sendo que cabe à
União, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente
, prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“
REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE CIRURGIA - NECESSIDADE COMPROVADA - DIREITO À SAÚDE - DEVER CONSTITUCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF/88 - SENTENÇA RATIFICADA
.
A norma do art. 196 da Carta Magna não pode ser considerada como diretriz programática, ficando adstrita à previsão orçamentária para sua execução, mas deve privilegiar o respeito indeclinável à vida e à saúde humana. À luz dessa norma, portanto, cabe aos entes da federação, igualmente responsáveis, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde, constituindo a cirurgia ortopédica uma das formas de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista como ação de saúde
.” (TJMT. Remessa Necessária n.º 0004764-10.2016.8.11.0059 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, j. 03/03/2023, DJe 03/03/2023) (g.n.)

E em caso semelhante:

“
APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - IDOSA

- CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL - NECESSIDADE DEMONSTRADA - DIREITO FUNDAMENTAL - ARTIGO 196
DA CRF - DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) - EXCLUSÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO - APELO PROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.
O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196).
[...]”. (TJMT. Apelação/Remessa Necessária 28073/2017, Des.
José Zuquim Nogueira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16/10/2018, DJe 25/10/2018) (g.n.)

Ademais, conforme exposto na sentença em reexame, descabe falar em
princípio da reserva do possível
quando se está diante de direitos fundamentais protegidos constitucionalmente.

Isso porque eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à
saúde
e à vida, dada a prevalência destes últimos, conforme asseverado nos julgados desta Corte.

Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO NÃO CONFIGURADA
- ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL AFASTADA -
OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - REPERCUSSÃO GERAL NO STF - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL - APLICAÇÃO DO TEMA N.º 793 STF - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (latu sensu), nos moldes dos artigos 196 e 198, da Constituição Federal. Dessa forma, o dever de assegurar o acesso a tratamentos, medicamentos e cirurgias é de responsabilidade solidária entre os entes federativos, podendo a parte promovente escolher contra quem ajuizará a demanda. 2. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. 3. No entanto, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências. Entendimento do STF no Tema n.º 793, cuja tese ficou assim ementada: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (TJMT. N.U 1002669-15.2022.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/04/2023, DJe 20/04/2023) (g.n.)

Ainda, no que concerne a substituição de aplicação de multa cominatória pelo bloqueio e penhora dos valores necessários para o procedimento cirúrgico, mediante a apresentação de orçamentos referentes à cirurgia e demais despesas conforme sentença, reputo ser plenamente aplicável à Administração Pública, nos termos do art. 497 do CPC e precedente Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - LEITE ESPECIAL NEOCATE LCP - DIREITO Á SAÚDE - MULTA COERCITIVA AFASTADA - BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. Embora seja possível a fixação de multa em face da Administração Pública, a legislação processual civil admite outros meios mais eficazes para efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário. Diante do descumprimento injustificado pelo Poder Público de decisão/sentença que determina a disponibilização imediata de medicamentos é possível o bloqueio online de verbas públicas, para efetivação da imposição judicial. Precedentes do STJ
. (TJ-MT - AC: 00005765920188110008 MT, Relator: Dr.
Edson Dias Reais
, j. 13/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJe 15/06/2020).” (g.n.)

No que se refere aos
honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública
, ao extinguir o processo, a magistrada sentenciante deixou de arbitrar honorários advocatícios
,
“
por adotar uma melhor interpretação do art. 18 da Lei n. 7.347/85, conforme orientação do TJMT
”
.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, por configurar a confusão prevista no artigo 381 do Código Civil.

Nesse sentido, editou a Súmula n.º 421, sem notícias do seu cancelamento
:

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quanto ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
.”

Cumpre destacar, contudo, que não se desconhece o recente julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1.140.005/RJ pelo STF (publicado em 07/07/2023, ainda sem trânsito em julgado), que, ao apreciar o Tema 1.002 da repercussão geral, fixou as Teses no sentido de que:

“
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”.

Todavia, não havendo declaração de suspensão das ações em curso pela Suprema Corte, tenho por aplicável à espécie a
Súmula n.º 45 do STJ
, dispondo que
:

“
No reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública
.”

(g.n.)

Nesse sentido é o julgado do STJ, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
REMESSA NECESSÁRIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
REFORMATIO IN PEJUS
.
IMPOSSIBILIDADE
. SÚMULA N. 45/STJ. 1.
A fixação dos honorários advocatícios em reexame necessário configura
reformatio in pejus.
Inteligência da Súmula 45/STJ. 2. "A doutrina e a jurisprudência entendem não poder o Tribunal, em recurso
ex officio
, agravar a situação da Fazenda Pública, já que em socorro desta foi instituído
" (REsp n. 171.650/SP, relator Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, julgado em 27/6/2000, DJ de 4/9/2000, p. 137). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ. AgInt no REsp 1946408/MS 2021/0201014-8, Relator: Min.
Og Fernandes
, j. 21/03/2022, T2-Segunda Turma, DJe 28/03/2022) (g.n.)

In casu
, portanto, tem-se que,
em observância ao disposto na Súmula 45/STJ, resta vedada a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em sede de Reexame Necessário, considerando que a parte adversa não se insurgiu contra a decisão que deixou de estabelecer referida condenação.

Por derradeiro, devidamente demonstrada a necessidade do procedimento cirúrgico em virtude de sua peculiar situação de
saúde, deve ser confirmada a sentença na qual foi julgado procedente o pedido.

Ante o exposto,
RETIFICO EM PARTE

a sentença em sede de Reexame Necessário, apenas
para direcionar o cumprimento da obrigação primeiramente ao
ESTADO DE MATO GROSSO
, sem prejuízo da solidariedade do
MUNICÍPIO DE JURUENA
, em caso de descumprimento, na forma do Tema 793 do STF, mantendo-a incólume nos demais termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023